Tribunal: TJSP
Processo: 1000782-55.2020.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Apelação. Embargos a execução. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2016 a 2018. Alegação de nulidade das certidões de dívida ativa. Procedência. Inobservância do estatuído no artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80. Informações incorretas a respeito da origem do débito. Imóvel inexistente. Presunção de legitimidade dos atos administrativos ilidida. Execução extinta com arrimo no

Ementa:
Apelação. Embargos a execução. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2016 a 2018. Alegação de nulidade das certidões de dívida ativa. Procedência. Inobservância do estatuído no artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80. Informações incorretas a respeito da origem do débito. Imóvel inexistente. Presunção de legitimidade dos atos administrativos ilidida. Execução extinta com arrimo no artigo 803, I, do Código de Processo Civil. Recurso provido.